Tribunal: TJES
Processo: 5000802-51.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-51.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOVANE GABURO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº: 5000802-51.2025.8.08.0061

RECORRENTE: PAULO JOVANE GABURO E OUTRA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, e enunciado nº92 do FONAJE.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ERROS OPERACIONAIS CORRIGIDOS DE FORMA PREVIA À EXECUÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE FOI SUPERADA DURANTE O CUMPRIMENTO CONTRATUAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por
PAULO JOVANE GABURO
e
IVANUZA DA PENHA DONNA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
. Alegam os autores cancelamento unilateral de voo, descumprimento de decisão liminar que determinou a emissão de novos bilhetes e violação à boa-fé objetiva, pleiteando indenização por danos morais, aplicação de multa diária e reconhecimento de litigância de má-fé. A ré sustenta que a reacomodação foi efetivada em voo de outra companhia aérea, que eventuais divergências formais nos bilhetes foram corrigidas e que não há falar em indenização por ausência de dano jurídico relevante.

2.

Sobreveio sentença de PARCIAL procedência para condenar a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da presente sentença.

PRELIMINAR.

3.

A recorrida apresenta preliminar de contrarrazões recursais, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não prospera, uma vez que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, razão pela qual atentem aos requisitos do art. 932, III, do CPC

MÉRITO

3.

A sentença não comporta reforma. Isso porque, como bem assentado pelo juízo
a quo
, há ocorrência de dano moral, no entanto, os fatos verificados não foram suficientes a ensejar um dano na extensão narradas pelos recorrentes, eis que não se vislumbra dos autos circunstâncias que assim o denotem revelando, portanto, a higidez do ato judicial vergastado.

4.

Tal entendimento se corrobora haja vista que o autor/recorrente, com certa frustração inegável, teve intercorrências prévias à execução do contrato de transporte, no entanto, tal fato por si só, desguarnecidos de outros elementos fáticos, não autoriza uma majoração do dano moral, como vindicado pelos recorrentes. Isso porque, por mais que as cias. aéreas devam cumprir o contrato de transporte em seus exatos termos,
in casu
, ante as circunstâncias concretas, o autor não comprova maiores intercorrências decorrentes emissão inicial, sua correção via judicial, ou, a titulo de exemplo, que não conseguiu embarcar em decorrência da falha na prestação dos serviços, senão, sua insatisfação, mais que compreensível, sobre os erros operacionais.

5.

As considerações tecidas estão em conformidade ao entendimento do E. RJES para reforma do quantum arbitrado a título de dano moral senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

6.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
, para manter
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, e honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) da condenação (art. 55,
parte final
, da Lei nº 9.099/95).
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da Justiça Gratuita.

9.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)